Tribunal: TJDFT
Processo: 0719442-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRAZO DE CINCO DIAS PARA RESTITUIÇÃO DA BAGAGEM – DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL MAJORADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ e do STF, nas relações de consumo envolvendo prestação de serviço de transporte aéreo internacional, deve-se aplicar a Convenção de Montreal, à luz do princípio da especialidade. Entretanto, nos mesmos precedentes que sedimentaram essa jurisprudência, os Tribunais Superiores deixaram claro que o CDC deverá ser aplicado, excepcionalmente, aos casos em que a Convenção não dispuser, como no caso dos danos morais decorrentes das relações jurídicas entre empresa e passageiros.
2. No caso em análise, relata a autora ter realizado viagem ao exterior, e, quando da chegada ao destino (Londres) (28/09 às 16h40), soube do extravio de sua bagagem. Em consequência, perdeu o voo para Edimburgo (28/09 às 18h20), embarcando somente no dia seguinte (29/09 às 6h40), tendo pernoitado em Londres e perdido uma diária em Edimburgo. A bagagem foi restituída em 02/10, totalizando 5 dias de perda temporária dos pertences. Sustenta que o valor gasto com objetos de higiene pessoal, vestuário e diárias somam R$ 2.774,43, além de pugnar por danos morais no importe de R$ 25.000,00. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida a pagar R$ 2.000,00 a título de danos morais.
3. É incontroverso que a passageira foi despojada de bens que foram confiados à empresa e, considerando que no rito sumaríssimo o juiz deve valer-se dos princípios de justiça e equidade para julgar (arts. 5o e 6o da Lei no 9.099/95), o arbitramento de indenização deve ser feito com base em bens e utensílios de uso comum do viajante.
4. Diante do extravio da bagagem, a autora procedeu a compra de objetos de higiene pessoal e roupas e, como não tinha conhecimento de “quando” e “se” sua bagagem seria restituída, entendo como proporcional e razoável a quantia de R$ 1.000,00 a título de dano material, valor que se encontra dentro dos limites previstos nas Convenções internacionais sobre transporte aéreo.
5. Além disso, a autora reservou uma diária que não pôde usufruir em razão da falha na prestação do serviço, sendo devida a respectiva restituição. Contudo, é certo que seriam três adultos, já que a autora viajava com duas amigas, constando, inclusive, essa informação na dita reserva (ID 17649111). Logo, o valor a ser ressarcido deve ser um terço de R$ 950,00, ou seja, R$ 316,67. De igual forma é devida a diária de hotel de pernoite em Londres (Hilton Garden) no valor de R$ 407,93 (ID 17649113), equivalente à terça parte da autora.
6. Com relação aos danos morais, entendo que a companhia aérea ré ultrapassou os limites do mero aborrecimento e lesou direito de personalidade da consumidora, sendo a privação de uso dos pertences, em razão do extravio temporário de bagagem, assim como o inconveniente da aquisição não planejada e não desejada de pertences pessoais por culpa da companhia aérea passíveis de indenização por danos morais.
7. Diante deste contexto fático-probatório, tenho que o valor de R$ 3.000,00 se adequa melhor às peculiaridades do caso concreto, ao passo que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença nos seguintes termos: 1) condenar a requerida a pagar o valor de R$ 1.724,60 (mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos) por danos materiais, atualizados do desembolso e acrescido de juros de mora da citação; e 2) majorar o dano moral de R$ 2.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais), com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês da citação e correção monetária da presente sessão de julgamento.
9. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.